Tribunal: STF
Processo: HC 228000
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Welison Pereira de Moura impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Este eg. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para a sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no RHC n. 145.447/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 28/9/2017). 



    II - A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que nos casos em que o agente possui comportamento habitualmente voltado à prática criminosa referida circunstância indica reprovabilidade da conduta suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual não se sustenta o pedido de manutenção da r. sentença que rejeitou a denúncia por ausência de tipicidade material da conduta praticada. 



    III - No caso, afasta-se a incidência do princípio da bagatela pois, "a despeito de se tratar de bens de valor de pouca monta" - "um DVD, um aparelho de som portátil, uma balança, quatro unidades de queijo e a quantia de R$ 31,00" (fl. 305), não está presente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta em face do histórico criminal do agravante. Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 1975963 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese, “seja reconhecida a atipicidade material da conduta, em face da insignificância da lesão jurídica causada, sendo absolvido o acusado”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, presentes esses quatro vetores, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    No caso dos autos, conforme destacado pelo Tribunal de origem:



    [...] na madrugada do dia 15/08/2018, por volta da 3h40, no interior de uma pamonharia [...] o réu WELISON PEREIRA DE MOURA (nascido em 04/12/1979 - 38 anos), subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo - quebrou o vidro de uma janela -, coisas alheias móveis - correspondentes a um DVD, um aparelho de som portátil, uma balança, quatro unidades de queijo e a quantia de R$ 31,00 [...], sendo condenado pela tentativa”. 



    [...]



    Outrossim, descabido o pleito de aplicação do princípio bagatelar, isto porque para a aplicação do também conhecido princípio da insignificância com relação ao acusado, a despeito de se tratar de bens de valor de pouca monta, deve-se ter em conta a ausência dos requisitos necessários para a incidência do referido princípio; a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; o) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, principalmente quando se analisa a Certidão Criminal (fis. 102/104) do mesmo, registrando inclusive, sentenças condenatórias por crimes de roubo e de furto.



    [...]



    Assim sendo, não há como reconhecer o caráter bagatelar da conduta delitiva imputada ao apelante, sob pena de haver forte incentivo a prática criminosa reiterada, com o consequente desrespeito ao fundamento da pena, que é exatamente a ressocialização do agente. (grifei)



    Como se vê, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, tendo em vista que o delito foi cometido durante o repouso noturno e com o rompimento de obstáculo, tudo a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta do agente. 



    Destaque-se, que em casos fronteiriços, este Supremo Tribunal Federal assim já decidiu (com meus grifos): 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes. 



    3. Ordem denegada.



    (HC 121.760, ministra Rosa Weber)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo” (HC 121.760, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    [...]



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 201.782 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Habeas corpus. Penal. Furto qualificado. Artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. Embora seja reduzida a expressividade financeira dos bens subtraídos (avaliados em R$ 114,00), não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado com o rompimento de obstáculo, noticiam os autos que o paciente responde a outro processo por crime contra o patrimônio, o que demonstra que sua personalidade está voltada para a prática delitiva. 



    2. Essas circunstâncias inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. 



    3. Ordem denegada.



    (HC 121.134, ministro Dias Toffoli)



     Cumpre registrar, ademais, como bem fundamentou o acórdão ora impugnado, que há nos autos, em desfavor do ora paciente, a informação de reincidência em crimes patrimoniais, fato que caracteriza a contumácia delitiva e também conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    [...]



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente